Tribunal: STF
Processo: HC 92799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
   DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
   NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO
   PRISIONAL. ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -     A
   sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau
   modificou a situação processual levada a julgamento no Superior
   Tribunal de Justiça.
II - Apreciação do tema pelo STF
   resultaria em indevida supressão de instância.
III - Análise do
   novo título, ademais, poderia ocorrer em desfavor dos interesses
   do paciente.
IV - Habeas corpus que se julga prejudicado.